Tribunal: TJSP
Processo: 0006307-58.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Associação para o tráfico de entorpecentes – Conjunto probatório frágil – Improcedência

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Associação para o tráfico de entorpecentes – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de associação para o tráfico, pelo qual o agente foi denunciado, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da insuficiência probatória.